Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000125-70.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SIGMA AGROPECUARIA LTDA
RECORRIDO: LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 41087477 ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO CAUSÍDICO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO DETERMINADA – NULIDADE ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com o falecimento do causídico, impõe-se a suspensão do processo, para evitar prejuízo à parte.
Todos os atos praticados a partir do falecimento do causídico são nulos.” (TJMT, RAC 1000125-70.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 41594545 foram rejeitados, conforme acórdão de id 45384973.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 282, 283 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão não enfrentou a alegação de inexistência de prejuízo para o devedor quanto à penhora realizada nos autos, ainda que tenha sido efetuada durante o período de suspensão do processo em razão da morte do patrono da parte Recorrida que ocorreu em 2016.
Aduz que restou violado o art. 314 do CPC, haja vista que o processo já perdura por 13 anos e o ato da penhora constitui feito urgente que pode ser realizado no período de suspensão.
Recurso tempestivo (id 48158964).
Contrarrazões (id 51515522).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não se manifestou quanto à irresignação de inexistência de prejuízo no que se refere à penhora realizada nos autos, ainda que promovida em período de suspensão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre o acerto da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade dos atos processuais.
Eis o trecho do voto:
“(...)
Os argumentos do agravante não se mostram relevantes, pois do que consta dos autos, o falecimento do advogado Dr. Rubens Moreno Rubio Junior se deu em 27/06/2016, embora de conhecimento público, uma vez que sua morte foi violenta e noticiada na impressa local e estadual, não foi oficialmente comunicado nos autos e nem determinada a suspensão do feito.
Cumpre destacar que desde o óbito do advogado Dr. Rubens Moreno Rubio Junior, isto é, em 27/06/2016, a tramitação do processo encontra-se irregular, uma vez que em caso de morte das partes ou dos advogados, deve-se suspender o processo para a regularização processual.
Em razão da irregularidade processual, o agravado não pode exercer a ampla defesa, pois as intimações e publicações se deram todas em nome do falecido causídico.
Nesse sentido:
“INTIMAÇÃO – Advogado – Falecimento anterior à publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico com comunicação posterior – Irrelevância da existência de outros patronos constituídos nos autos, uma vez que não figuraram na intimação - Nulidade do ato reconhecida, bem como dos posteriores, com devolução de prazo – Inteligência do art. 272 do Cód. de Proc. Civil – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201191-04.2019.8.26.0000; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE PRESTAÇÃO - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - FALECIMENTO DE ADVOGADO - INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. - O falecimento do único advogado cadastrado para o recebimento das intimações dirigidas à parte importa em suspensão automática do processo para regularização da representação.
- A inexistência de suspensão automática do processo acarreta a nulidade de todos os atos processuais que dependem de intimação da parte.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.266557-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FALECIMENTO DE ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. Falecimento do procurador da parte implica a suspensão do processo (art. 265, I, do CPC). Durante o período de suspensão do processo é defeso a prática de atos processuais, salvo os urgentes (art. 266 do CPC). Na hipótese dos autos, a parte-agravante era representada por único advogado, falecido quando da intimação acerca do laudo pericial. Outrossim, não se verifica desídia da parte quanto à comunicação ao juízo acerca do falecimento. Destarte, impõe-se o reconhecimento da suspensão do processo, declarando-se nulos os atos processuais realizados posteriormente ao falecimento. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, No 70067244814, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-03-2016)
A nulidade dos atos processuais não pode ser afastada, pois como já mencionado, com o falecimento do causídico, impunha-se a suspensão do processo, fato este que não ocorreu, pelo contrário, o feito teve sua marcha processual regular, culminando com a penhora de bens do agravado quando este não estava regulamente representado por um advogado, o que causou prejuízo à ampla defesa do agravado.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”
Das razões dos embargos de declaração verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.
Importante consignar que no recurso de agravo de instrumento foram apreciados os fatos e fundamentos que levaram à conclusão do acerto da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do causídico do ora embargado, inclusive sobre o prejuízo causado à parte que sofreu penhora de bens.”(ID 43232963)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao artigo 282, 283 do CPC, ao argumento de que o acórdão não enfrentou a alegação de inexistência de prejuízo para o devedor quanto à penhora realizada nos autos, ainda que tenha sido efetuada durante o período de suspensão do processo em razão da morte do patrono da parte Recorrida que ocorreu em 2016.
Aduz que restou violado o art. 314 do CPC, haja vista que o processo já perdura por 13 anos e ato da penhora constitui ato urgente que pode ser realizado no período de suspensão.
Observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS.
1. Constitui efeito do falecimento do advogado da parte a suspensão do processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, pois sobre eles não pode exercer qualquer direito de defesa.
2. Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017)”
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MORTE DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO SOBRE O FALECIMENTO DO PATRONO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas de urgência determinadas pelo juiz (CPC, art. 265, I, c.c. art. 266).
2. É nula a intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes.
3. O ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção.
4. Recurso especial provido.
(REsp 769.935/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 25/11/2014)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV